Tribunal: TCU
Processo: 004.459/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel e julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a manutenção do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte no Estado do Pará (Provitas)..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Michell Mendes Durans da Silva contra o Acórdão 2269/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.